Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714490-48.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: WALTENCY FELIPE GALVAO BINA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, WALTENCY FELIPE GALVAO BINA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 152497264- Proc. 0701230-65.2022.8.07.0011). Restam, portanto, prejudicados o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator